Tribunal: TJPA
Processo: 0002935-48.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002935-48.2013.8.14.0048

APELANTE: INTEGRADA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI - ME

APELADO: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS. DECRETO MUNICIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Brasil Comunicação e Metalurgia Ltda. – ME contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado em face do Município de Salinópolis e de seu Secretário de Turismo, em razão da perda superveniente do objeto. A impetrante buscava o reconhecimento da ilegalidade de decreto municipal que majorou taxas incidentes sobre equipamentos publicitários, a manutenção da cobrança dos valores praticados no exercício anterior, a preservação de seus equipamentos e o reconhecimento de prejuízos decorrentes da retirada destes, alegadamente em descumprimento de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorreu perda superveniente do objeto do mandado de segurança em razão do encerramento da vigência e dos efeitos práticos da norma impugnada; (ii) estabelecer se a sentença é nula por não apreciar alegados prejuízos financeiros e operacionais sofridos pela impetrante; e (iii) determinar se subsiste interesse processual apto a justificar o exame do mérito relativo à alegada violação dos princípios da legalidade tributária e da anterioridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual exige a demonstração concomitante da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional, de modo que a superveniência de fato capaz de retirar a aptidão da decisão para produzir resultado útil caracteriza a perda do interesse de agir.

A pretensão deduzida no mandado de segurança estava vinculada a situação específica e temporária referente ao exercício de 2013, já integralmente encerrado quando do julgamento da ação, circunstância que esvazia a utilidade prática da tutela jurisdicional pretendida.

O eventual pronunciamento judicial acerca da legalidade do decreto municipal não possui aptidão para restaurar a situação fática existente à época da impetração nem para produzir efeitos concretos sobre período definitivamente encerrado.

Alegações relacionadas a prejuízos financeiros, danos operacionais, lucros cessantes e responsabilidade civil extrapolam os limites cognitivos do mandado de segurança, que exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída.

Eventual descumprimento de decisão liminar ou pretensão indenizatória deve ser deduzido pelas vias processuais adequadas, sendo inviável sua apreciação no âmbito do writ.

A perda superveniente do objeto prejudica o exame das alegações de mérito relativas à legalidade da majoração tributária e à observância do princípio da anterioridade, em razão da ausência de interesse processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a superveniência de fatos que inviabilizam a concessão da ordem acarreta a perda do objeto do mandado de segurança e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente da utilidade prática do provimento jurisdicional configura ausência de interesse processual e autoriza a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito.

O encerramento definitivo da situação fática e temporal objeto da impetração impede o exame de mérito quando a decisão judicial não mais pode produzir efeitos concretos.

Pretensões relacionadas à apuração de danos, lucros cessantes, responsabilidade civil ou descumprimento de liminar não se inserem no âmbito cognitivo do mandado de segurança.

O reconhecimento da perda superveniente do objeto prejudica a análise das teses de mérito relativas à legalidade ou constitucionalidade do ato impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I, e art. 150, III, “b”; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 272, §§ 2º e 5º; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, arts. 80, VII, e 81; Súmula 512 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.540/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2021, DJe 08.11.2021; STJ, AgInt no RMS 45.017/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.10.2019, DJe 11.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002935-48.2013.8.14.0048 APELANTE:
BRASIL COMUNICAÇÃO E METALURGIA LTDA – ME

APELADO:
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS e JEAN DA SILVA BARBOSA - SECRETÁRIO DE TURISMO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRASIL COMUNICAÇÃO E METALURGIA LTDA – ME
, contra a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS
, que nos autos de
Mandado De Segurança
proposto pela ora Apelante em face do
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS e JEAN DA SILVA BARBOSA - SECRETÁRIO DE TURISMO
, ora apelados, julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos seguintes termos (ID n. 27116744):

“(...) Com efeito, a ação proposta perdeu seu objeto, uma vez que seu prosseguimento não proporcionará para as partes ou para sociedade qualquer resultado útil. Portanto, o julgamento do mandado de segurança não produzirá qualquer resultado prático para o impetrante, em face da situação fática relatada, o que permite afirmar a perda de objeto da ação mandamental. Pelo exposto, por tudo que dos autos consta e do livre convencimento motivado que formo, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do CPC (por falta de interesse processual, em virtude da perda superveniente do objeto). Sem honorários advocatícios (súmula 512 do STF). Sem custas por se tratar de ação em fazenda pública. Transitada em julgado, arquive-se. (...)”

Inconformada,
BRASIL COMUNICAÇÃO E METALURGIA LTDA – ME
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 27116772), aduzindo nulidade da sentença por erro na fundamentação, eis que a revogação do Decreto nº 41/2013, que majorava a taxa de licenciamento de painéis publicitários, não elimina os efeitos jurídicos e financeiros da norma enquanto vigente, logo não havendo o que se falar em perda de objeto.

Assevera ainda que a demora processual excessiva compromete a efetividade da tutela jurisdicional e não pode ser utilizada para prejudicar a parte que exerceu regularmente seu direito de ação, sob pena de violação do devido processo legal e do princípio da segurança jurídica.

Afirma que sentença recorrida está incompleta, eis que não analisou os prejuízos financeiros e operacionais causados pela retirada arbitrária dos equipamentos da impetrante, em descumprimento da liminar. Essa remoção comprometeu contratos, inviabilizou novas negociações e reduziu sua competitividade no mercado publicitário local.

No mérito, alega que a majoração da taxa violou o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e da anterioridade (art. 150, III, "b", da CF), pois foi aplicada no mesmo exercício de sua instituição, e qualquer aumento tributário deve ser previsto em lei, e não em decreto municipal.

Alega ainda que a retirada dos equipamentos publicitários da impetrante, mesmo com liminar em vigor, causou prejuízos operacionais e concorrenciais graves, beneficiando concorrentes e prejudicando a atividade da empresa.

Por fim, requer: a) O conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se a sentença para que o mérito do mandado de segurança seja devidamente analisado; b) O reconhecimento da ilegalidade da majoração da taxa de licenciamento de 2013, garantindo a aplicação dos valores de 2012; c) A determinação para que o Município se abstenha de cobrar retroativamente a diferença da taxa majorada; d) O reconhecimento do descumprimento da liminar e a garantia do direito da impetrante de explorar a atividade publicitária, sem prejuízo da reparação pelos danos sofridos; e) Caso o Tribunal entenda necessário, a reabertura da instrução para a comprovação dos prejuízos suportados; f) A condenação do Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios. g) Por fim, requer que conforme §§2º e 5º do art. 272 do CPC, as intimações processuais sejam realizadas exclusivamente em nome de JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO OAB/PA 6.557, sob pena de nulidade.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 27116781)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 29948166)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação, e passo a proferir o voto.

Da análise detida das preliminares alegadas pelo recorrente, tenho que estas confundem-se com o próprio mérito da ação, e serão analisadas como tal a seguir.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que extinguiu o Mandado de Segurança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos.

Conforme se extrai da inicial do mandamus, a impetrante insurgiu-se contra o Decreto Municipal nº 41/2013, alegando ilegal majoração das taxas incidentes sobre a exploração de equipamentos publicitários no Município de Salinópolis, requerendo, inclusive, autorização para recolhimento dos valores praticados no exercício de 2012 e a manutenção de seus equipamentos durante o período das férias de julho de 2013.

Todavia, quando do julgamento da ação, em agosto de 2017, já havia transcorrido integralmente o período de vigência e aplicação prática da norma impugnada, circunstância que esvaziou a utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

O interesse processual, como condição para o regular exercício do direito de ação, exige a demonstração simultânea da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional. Sobrevindo situação fática capaz de retirar a aptidão da decisão judicial para produzir resultado útil à parte, configura-se a perda superveniente do interesse processual, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

No caso concreto, observa-se que a pretensão deduzida no mandado de segurança estava relacionada a situação específica e temporária, vinculada ao exercício de 2013. Assim, o eventual pronunciamento judicial acerca da legalidade do decreto impugnado não seria capaz de restaurar a situação fática existente à época da impetração, tampouco produzir efeitos concretos em relação ao período já definitivamente encerrado.

Não procede a alegação recursal de que subsistiriam efeitos patrimoniais aptos a afastar a perda do objeto.

Isso porque eventual discussão acerca de prejuízos financeiros, danos operacionais, lucros cessantes ou repercussões decorrentes da retirada dos equipamentos publicitários extrapola os limites cognitivos do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inadequada para a apuração de responsabilidade civil e quantificação de danos.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez desaparecida a utilidade prática do provimento jurisdicional pleiteado, resta configurada a perda superveniente do objeto da ação mandamental.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRÍVEL. SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Perde objeto o mandado de segurança, impetrado por terceiro prejudicado, contra ato judicial posteriormente revogado.

2. No caso, a decisão apontada como ato coator foi, posteriormente, superada pela superveniente sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, tornando inexistente o ato judicial objeto do mandado de segurança.

3. "A ocorrência, no plano dos fatos, de eventos posteriores à impetração, prejudiciais ou inviabilizadores da concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarreta a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito" (AgInt no RMS 45 .017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 11/10/2019)
.

4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no RMS: 59540 MT 2018/0322044-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2021) (grifo nosso)

Também não merece acolhida a tese de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento dos alegados prejuízos suportados pela impetrante. Tais questões não constituem objeto próprio do mandado de segurança, razão pela qual sua apreciação não se mostrava necessária para a solução da controvérsia processual, especialmente após o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir.

De igual modo, eventual descumprimento de decisão liminar ou pretensão indenizatória deve ser perseguido pelas vias processuais adequadas, não sendo possível sua análise no âmbito da via estreita do presente
writ
.

Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento da perda superveniente do objeto prejudica o exame das alegações de mérito relacionadas à suposta violação dos princípios da legalidade tributária e da anterioridade, uma vez que ausente interesse processual apto a justificar a entrega da tutela jurisdicional pretendida.

Nessa esteira de raciocínio, correta a sentença ao extinguir o feito sem resolução do mérito, não havendo o que se falar em retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deve a Secretaria atentar-se para que as
intimações processuais sejam realizadas exclusivamente em nome de
JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO OAB/PA 6.557
, conforme pleiteado no apelo, sob pena de nulidade.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026